Tribunal: TJBA
Processo: 8011950-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011950-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: ARNALDO SANTOS SILVA

Advogado(s): LUIS AFONSO VIEIRA SOUSA, LUAN MAIA VIEIRA

AGRAVADO: OLIVIA REIS MESQUITA MARTINS e outros

Advogado(s):

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSESSÓRIA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR E DE
NEGAÇÃO DO
EFEITO SUSPENSIVO. CONTROVÉRSIA FÁTICA ACERCA DA POSSE.
EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS
COM POSSE INDIRETA SOBRE A TOTALIDADE DO IMÓVEL. REGIME DE CONDOMÍNIO HEREDITÁRIO.
VALIDADE D
O CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUESTIONÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL DO PREÇO E FIRMAS RECONHECIDAS APÓS O ÓBITO DO PROPRIETÁRIO.
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.
NÃO HÁ NECESSIDADE DA SUA REALIZAÇÃO.
MAGISTRADO QU
E
FORMO
U

SEU
CONVENCIMENTO,
PELO INDEFERIMENTO DA LIMINAR, PAUTADO EM OUTRAS PROVAS, COLIGIDAS AOS AUTOS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO
IM
PROVIDO.

1. A prova da posse exclusiva e do esbulho/turbação deve ser cabal para fins de liminar, o que não ocorre quando há fundadas dúvidas sobre a quitação do preço de aquisição do imóvel e a validade de firmas reconhecidas após o falecimento do vendedor.

2. A existência de condomínio hereditário atrai a aplicação do princípio da
saisine
, conferindo aos herdeiros a posse indireta, o que demanda maior dilação probatória para desconstituição da composse em favor de posse exclusiva de terceiro.

3. A audiência de justificação prévia é faculdade do juiz quando os elementos constantes nos autos são suficientes para demonstrar a ausência de
fumus boni iuris
, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

4. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.